Tribunal: TJSP
Processo: 2393796-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de pró-labore. Decisão que rejeitou o pedido de penhorabilidade.
I. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de penhorabilidade de pró-labore, em ação de execução de título extrajudicial.
II. A questão em discussão consiste em determinar a impenhorabilidade dos salários se estende a verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de pró-labore. Decisão que rejeitou o pedido de penhorabilidade.
I. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de penhorabilidade de pró-labore, em ação de execução de título extrajudicial.
II. A questão em discussão consiste em determinar a impenhorabilidade dos salários se estende a verba pró-labore, considerando a aplicação do art. 833 do CPC e o princípio da menor onerosidade ao executar.
III. Há relativação da impenhorabilidade salarial. No caso não há comprometimento da dignidade do executado e de sua família, cabendo penhora.
IV. Decisão reformada.
Recurso provido.